Tribunal: TJMT
Processo: 1015398-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015398-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), SHALLON IMOBILIARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (AGRAVANTE), J H S IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.868.669/0001-60 (AGRAVANTE), JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 040.021.691-46 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA – DESPACHO SANEADOR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECIMAL PARA O CONTRATO EM QUESTÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Consoante entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o exercício de pretensões indenizatórias oriundas de responsabilidade civil contratual se submete ao prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J H S

IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA e SHALLON IMOBILIARIA E

INCORPORACAO LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela no 1056741-39.2020.8.11.0041,

ajuizada por
JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS
, ao sanear o processo, na origem,

rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação e determinou o
agendamento da

audiência de instrução.

Para tanto, sustentam as agravantes a ocorrência de prescrição, visto que o

agravado adquiriu o imóvel objeto da lide em 01.10.2015 e ajuizou a ação somente em

07.12.2020.

Pugnam
pelo provimento do recurso,
para reconhecer a ocorrência

de prescrição, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,

II, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
218615681
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
222222677
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o presente recurso sobre a decisão saneadora do feito,
que
rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação e determinou o
agendamento da audiência de instrução.

S
ustentam as agravantes a ocorrência de prescrição, visto que o agravado adquiriu o imóvel objeto da lide em 01.10.2015 e ajuizou a ação somente em 07.12.2020.

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo
da parte agravante
, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão que afastou a prescrição.

É que, consoante entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o exercício de pretensões indenizatórias oriundas de responsabilidade civil contratual se submete ao prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos.

Neste sentido, confira-se a ementa do referido julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de divergência tem
como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in
casu
, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento
isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas
perdas e danos advindas
do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (
EREsp
1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019,
DJe
23/05/2019) (destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CAUSA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual). 2. A prescrição trienal atinente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (art. 206, § 3o, V, do CC) não incide nas pretensões indenizatórias do credor prejudicado por descumprimento negocial. 3. A ação de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) somente é cabível quando o indébito não tiver "causa jurídica", dada a sua subsidiariedade. Para a incidência da prescrição de 3 (três) anos inscrita no art. 206, § 3o, IV, do CC, a pretensão fundada no enriquecimento sem causa (
arts
. 884 e 886 do CC) deve possuir os seguintes requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica.
4. A discussão acerca da entrega de bens patrimoniais decorrentes de reputada relação contratual e eventual repetição de indébito ou condenação em perdas e danos não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do CC, seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia entre as partes em que se debate a legitimidade de cobranças), seja porque a ação é específica, devendo ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC.
5. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão
embargado. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EREsp
1533276/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024